Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-43.2025.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004956-43.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 657.634.754-53 (RECORRENTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), MARIA ALIETE BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 048.397.264-93 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O descumprimento do prazo de 48 horas para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal impõe o não conhecimento do Recurso Inominado por deserção.

2.

O relator deve deixar de conhecer recurso desprovido de requisitos extrínsecos de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível mesmo na hipótese de não conhecimento do Recurso Inominado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

GERALDO JOSE DO NASCIMENTO E MARIA ALIETE BEZERRA DO NASCIMENTO
interpõem agravo interno (Id 328018394), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado e, subsidiariamente, seja afastada a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM), em contrarrazões (Id 329722397), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026